Tribunal: TJMT
Processo: 0004102-83.2005.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004102-83.2005.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO DA CRUZ NASCIMENTO (APELANTE), VALDIR DE MELLO (ASSISTENTE), PAULO DE MELLO (VÍTIMA), PAULO DE MELLO - CPF: 172.653.981-49 (VÍTIMA), OVIDIO JUSTINO DE MORAES (ASSISTENTE), IDIBERTO NEVES DA ROCHA (ASSISTENTE), SAMUEL DE MELLO (ASSISTENTE), OSEIAS DE MELLO (ASSISTENTE), VALDIR DE MELO - CPF: 312.311.792-87 (VÍTIMA), ROGERIO DA CRUZ NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO CRUZ DO NASCIMENTO - CPF: 056.376.041-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DUPLO
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA.
1. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
“
CULPABILIDADE”.
PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ENUNCIADO 49/TJMT.
2.
“
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
”
.
DELITO PRATICADO EM VIA PÚBLICA E ÁREA RESIDENCIAL. ATAQUE REITERADO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA.
3. “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME”.
MORTE DE VÍTIMA JOVEM. FILHOS MENORES ÓRFÃOS. DESAMPARO MATERIAL E EMOCIONAL. FUNDAMENTO VÁLIDO.
4. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
“
VIOLENTA EMOÇÃO
”
.
IMPOSSIBILIDADE. TESE REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE COM A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado. A Defesa não contesta a materialidade ou autoria, restringindo o apelo à dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base e pelo reconhecimento da atenuante da violenta emoção.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão
saber se
: (I) a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime é
idônea;
e (II) é possível aplicar a atenuante da influência de violenta emoção quando o Conselho de Sentença rejeitou tal tese e reconheceu a qualificadora do motivo fútil.

III. Razões de decidir:

3. A
“
culpabilidade
”
foi corretamente negativada com base na premeditação, evidenciada pelo hiato temporal em que o réu foi buscar a faca, atraindo a aplicação do Enunciado Orientativo n. 49 do TJMT.

4. As
“
circunstâncias do crime
”
são desfavoráveis, pois o delito ocorreu em via pública, em área residencial e mediante ataques sucessivos a vítimas distintas, elevando a periculosidade social.

5. As
“
consequências do crime
”
extrapolam o tipo penal, dado que a morte da vítima deixou três filhos menores
desamparados material
e emocionalmente, gerando traumas duradouros, conforme jurisprudência do STJ.

6. A atenuante da
“
violenta emoção
”
é inaplicável, pois os jurados rejeitaram essa tese (4 votos a 1) e acolheram a qualificadora do motivo fútil, havendo incompatibilidade lógica entre a futilidade da motivação e a injusta provocação da vítima, devendo prevalecer a soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e tese:

7.

RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (Enunciado n. 49/TJMT).

2. O fato de o crime ter sido praticado em via pública e área residencial, com violência reiterada, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

3. O desamparo material e emocional imposto aos filhos menores da vítima constitui consequência que extrapola o tipo penal, legitimando o aumento da pena-base.

4. O reconhecimento da qualificadora de caráter subjetivo (motivo fútil) torna incompatível a aplicação da atenuante da violenta emoção ou do privilégio, especialmente quando expressamente rejeitados pelo Conselho de Sentença.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, § 2º, II; art. 14, II; art. 70; art. 65, III, "c". CPP, art. 593, I. CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c".

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 726393 SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 08.05.2023.

STJ, HC 50743 AL, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 18.12.2007.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 49.

TJ-DF, 0706487-92.2022.8.07.0004, Rel.
Asiel
Henrique de Sousa, j. 21.03.2024.

TJ-PE, Apelação Criminal 00014228320208170220, Rel. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, j. 27.05.2025.

TJ-MG, Apelação Criminal 14149748920168130024, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 08.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Rogério da Cruz Nascimento
, pretendendo a reforma da sentença proferida pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, acolhendo a soberana decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena definitiva de
20 (vinte) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pela prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, inciso II (homicídio qualificado consumado
,
vítima Paulo de Melo), e artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II (homicídio qualificado tentado
,
vítima Valdir de Melo), na forma do artigo 70, segunda parte (concurso formal impróprio), todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa não se insurge contra o mérito da condenação, restringindo seu inconformismo à dosimetria da pena. Pugna pela
redução da pena-base
, alegando inidoneidade na fundamentação utilizada para valorar negativamente a
“
culpabilidade
”
(sustentando ausência de premeditação) e as
“
circunstâncias do crime
”
(argumentando que o local do fato e a dinâmica não justificam o aumento).

Subsidiariamente, na segunda fase, requer o
reconhecimento da atenuante da
“
influência de violenta emoção
”
provocada por ato injusto da vítima (art. 65, III, "c", do CP), aduzindo que a tese foi debatida em plenário (id. 318668381).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 318668385).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra da eminente Procuradora Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do
recurs
o
(id. 326750383).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Como visto, não há insurgência em relação
à
materialidade
e autoria dos delitos de homicídio qualificado (consumado e tentado) reconhecidos pelo Conselho de Sentença, posto que o apelo se restringiu a postular a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da violenta emoção.

A Defesa busca o afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
,

das

circunstâncias
e
das
consequência
s

do crime
, alegando inidoneidade na fundamentação e
bis in idem
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular na sentença:

“(...)
Em relação ao crime praticado contra a vítima Paulo de Melo:

(...)
A

culpabilidade
do acusado deve ser valorada negativamente. A sua conduta revela elevado grau de reprovabilidade, evidenciado pela violência empregada. O acusado, após desentendimento anterior com Oséias [...] passou a proferir ameaças de morte contra todos os familiares de Oseias e
premeditou a ação delitiva, pois se armou com uma faca
e, aproveitando-se do momento de vulnerabilidade da vítima, a atacou [...].

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis.
O ataque ocorreu em via pública
, quando as vítimas regressavam tranquilamente para casa [...]. Ademais, o acusado não cessou a agressão após atingir a primeira vítima, prosseguindo com golpes contra a outra, em plena área residencial.

(...)
As
consequências do crime
foram graves, extrapolando aquelas inerentes ao tipo penal. A vítima, com apenas 36 anos de idade, teve a vida ceifada de forma abrupta e violenta, deixando três filhos pequenos, que cresceram privados da presença, do afeto e do amparo material e moral do pai. A perda precoce gerou profundo sofrimento emocional e abalo na estrutura familiar, privando as crianças de referência essencial em sua formação. O impacto do crime, portanto, foi intenso e duradouro, afetando de modo significativo não apenas os familiares mais próximos, mas toda a rede de convivência da vítima.

(...) Em relação ao crime praticado contra a vítima Valdir de Melo:

A
culpabilidade
do acusado deve ser valorada negativamente. A sua conduta revela elevado grau de reprovabilidade, evidenciado pela violência empregada.

O acusado, após desentendimento anterior com Oséias, passou a proferir ameaças de morte contra todos os familiares dele e premeditou a ação delitiva, pois se armou com uma faca e, aproveitando-se do momento de vulnerabilidade da vítima, a atacou com um golpe na região do pescoço. Além disso, não se limitou a um único alvo, mas desferiu golpe de faca contra duas pessoas.

Tais elementos demonstram dolo intenso e desprezo acentuado pela vida humana, excedendo a gravidade inerente ao tipo penal;

(...) As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis. O ataque ocorreu em via pública, quando a vítima regressava tranquilamente para casa, em situação de completa normalidade, o dificultou qualquer reação. Ademais, o acusado não cessou a agressão após atingir a primeira vítima, prosseguindo com golpes contra a outra, em plena área residencial. Tais circunstâncias indicam frieza e maior periculosidade
social;
...
”
(extraído da sentença de id. 318668371).

Em que pesem os argumentos defensivos, a fundamentação apresentada pela Magistrada
a quo
mostra-se idônea e amparada em elementos concretos dos autos.

A
“
culpabilidade
”
,
neste quadrante, deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou seja, a intensidade do dolo e a maior ou menor censurabilidade do seu comportamento frente às circunstâncias fáticas.

No caso
sub judice
, a
“
culpabilidade
”
revela-se
extremamente elevada e desfavorável
. A prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, a
premeditação
da conduta delituosa. Verifica-se um hiato temporal significativo entre o desentendimento inicial e a efetiva execução do crime, período este em que o apelante, longe de buscar o arrefecimento dos ânimos, dirigiu-se deliberadamente à sua residência com o intuito específico de armar-se com uma faca, retornando posteriormente ao local dos fatos para atacar as vítimas.

Tal
modus operandi
denota uma frieza de espírito, uma reflexão maligna e uma intensidade de dolo que suplantam o dolo normal do tipo. Não se tratou de uma reação imediata, impensada ou no calor da discussão, mas sim de uma conduta arquitetada, vingativa e calculada.

Este Tribunal de Justiça,
por
meio
d
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, já pacificou o entendimento de que o planejamento prévio da ação criminosa é fator legítimo para a exasperação da pena, conforme consolidado no
Enunciado Orientativo n. 49
:
“‘A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.’”

Portanto, a premeditação evidenciada nos autos constitui fundamento idôneo e necessário para a elevação da pena-base, sob pena de tratar de forma igualitária condutas com graus de reprovabilidade distintos.

Das
“
Circunstâncias do Crime
”

As
“
circunstâncias do crime
”
dizem respeito aos dados acidentais, periféricos e acessórios da infração penal, que não compõem a estrutura do tipo, mas que influenciam na sua gravidade, tais como o lugar, a maneira de agir, a ocasião, entre outros.

Na hipótese vertente, as circunstâncias
são
desfavoráveis
. O delito foi perpetrado em
via pública
, em plena
área residencial
, expondo a risco não apenas as vítimas diretas, mas a coletividade e a paz social daquela comunidade. A prática de crimes violentos em locais de convivência comum, onde se espera a tranquilidade, revela uma maior ousadia e periculosidade social do agente.

Além disso, a dinâmica delitiva, caracterizada por
ataques sucessivos a vítimas distintas no mesmo contexto fático
, demonstra um descontrole e uma agressividade que excedem a normalidade, justificando o incremento da pena.

A jurisprudência é firme ao considerar que o local e o modo de execução agravam a situação do réu na primeira fase da dosimetria:

“[...]
O fato de o crime ter sido praticado nas proximidades de área residencial, em via pública, em período noturno [...] justifica a exasperação da pena-base
. [...]”
(TJ-DF 0706487-92.2022.8.07.0004, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 21/03/2024).

“[...]
As circunstâncias do crime foram desfavoráveis, dado que o delito foi praticado em local público [...], expondo terceiros a risco elevado, evidenciando maior audácia e periculosidade do agente
. [...]”
(
TJ-PE - Apelação Criminal: 00014228320208170220, Relator: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2025, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC
).

Assim, o fato de o crime ter ocorrido em ambiente público e residencial, mediante violência reiterada, autoriza e exige a valoração negativa deste vetor.

Das
“
Consequências do Crime
”

As
“
consequências do crime
”
referem-se à extensão do dano p
roduzido pela conduta delituosa, transcendendo o resultado típico inerente ao delito.

No caso em tela, as consequências foram
graves e extrapolam o resultado morte
(inerente ao tipo penal de homicídio). A vítima fatal era pessoa jovem, pai, cuja morte prematura deixou filhos menores desamparados, privados do convívio paterno, do sustento e da orientação necessária para o seu desenvolvimento.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o abalo psicológico causado aos familiares, especialmente quando a vítima deixa filhos menores órfãos, constitui fundamento idôneo para a negativação desta circunstância judicial, pois gera danos extrapenais concretos e duradouros.

Vejamos o posicionamento da Corte Cidadã:

“[...] o caso em desfile preenche os requisitos necessários à
negativação da circunstância judicial das consequências do crime
, pois o cometimento
do crime tirou a vida de uma pessoa jovem, deixando desamparada sua família e privando seus filhos do convívio paterno.
Segundo constou, ainda, as crianças sofreram severos traumas emocionais e psicológicos, ficando abaladas além do normal. Tais circunstâncias demonstram que as consequências do crime praticado de fato ultrapassaram os elementos normais do tipo penal.”
(STJ -
AgRg
no HC: 726393 SP, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Pernambuco reforça:

“
[...] As
consequências do crime também foram negativadas de forma idônea, haja vista que a morte da vítima deixou filhos menores desassistidos, o que agrava o impacto social do delito e não se encontra ínsito ao tipo penal. [...]”
(
TJ-PE - Apelação Criminal: 00014228320208170220, Relator: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2025, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC
).

Portanto, o desamparo material e emocional imposto à prole da vítima constitui consequência que extrapola a morte em si, legitimando o aumento da pena-base.

Por essas razões, impõe-se a manutenção da valoração negativa dos vetores da

culpabilidade,
das

circunstâncias e
das
consequência
s
do crime.

Da Atenuante da Violenta Emoção

A Defesa pugna, ainda, pelo reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal (influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima).

O pleito não comporta acolhimento.

Compulsando os autos e a Ata de Julgamento (id. 318668376), verifica-se que o Conselho de Sentença, ao responder aos quesitos,
rejeitou expressamente
a tese de que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima (4 votos a 1 pela negativa)

e
acolhe
u

a qualificadora do
motivo fútil
(4 votos a 1).

A aplicação da atenuante genérica da "influência de violenta emoção" mostra-se incompatível com a decisão soberana dos jurados que reconheceu a futilidade da motivação. Se o motivo foi fútil (desproporcional, banal), não pode ser, simultaneamente, uma resposta a uma "injusta provocação" capaz de gerar violenta emoção. Reconhecer a atenuante neste momento processual afrontaria a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF).

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO ART. 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. INCOMPATIBILIDADE COM A QUALIFICADORA DE CARÁTER SUBJETIVO (MOTIVO FÚTIL).
PRISÃO CAUTELAR. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1.
Uma vez reconhecida a qualificadora de caráter subjetivo (motivo fútil), torna-se incompatível a tese de homicídio privilegiado.
Precedentes desta Corte e do STF. 2. A manutenção da prisão cautelar constitui efeito natural da sentença de pronúncia, se continuam presentes os motivos ensejadores do decreto preventivo, como se verifica no caso. 3. Ordem denegada”
(STJ - HC: 50743 AL 2005/0201365-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 18/12/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 17.03.2008 p. 1)

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PRIVILEGIADO - INCOMPATIBILIDADE DA QUALIFICADORA PELO MOTIVO FÚTIL COM O PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO - CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS AOS QUESITOS - OCORRÊNCIA - NULIDADE DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. - É passível de anulação a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, quando houver contradição nas respostas dos jurados aos quesitos, nos termos do art. 564, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para que o acusado seja submetido a novo julgamento, com fulcro n art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal - O acolhimento do homicídio privilegiado (o agente comete o crime sob violenta emoção, após injusta provocação da vítima) e da qualificadora por motivo fútil (motivo insignificante, inútil, de pouca ou nenhuma importância), pelos jurados,
é incompatível e contraditório
.
”
(TJ-MG - Apelação Criminal: 14149748920168130024, Relator: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/10/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por
Rogério da Cruz Nascimento
, mantendo inalterada a sentença que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026